Tribunal: TCU
Processo: 006.050/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria realizada no bojo do Fiscobras/2022 com o objetivo de verificar a execução das obras de pavimentação da BR 235/BA, com extensão de 130,3 km, segmento: km 533,3 ao km 663,6, referente ao subtrecho entre a cidade de Remanso/BA e a divisa BA/PI.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria de conformidade realizada no âmbito do Fiscobras/2022 com a finalidade de fiscalizar as obras de pavimentação da BR235/BA, com extensão de 130,3 km, segmento: km 533,3 ao km 663,6, referente ao subtrecho entre a cidade de Remanso/BA e a divisa BA/PI, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 250, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, realizar a audiência dos responsáveis a seguir elencados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem razões de justificativa acerca da: 9.1.1. deficiência do anteprojeto que serviu de base para a contratação integrada do Lote 2, no âmbito do Contrato 114/2017, que não possibilitou a devida caracterização do objeto contratual, em afronta ao disposto no art. 9o, § 2o, inciso I da Lei 12.462/2011 e no art. 74, § 1o, inciso I, do Decreto 7.581/2011, acarretando o desencontro de traçados na BR-235, na divisa entre os estados da Bahia e Piauí, com comprometimento da concepção da obra, necessidade de aditivo de redução de escopo e relicitação de trecho (item III.1 do Relatório de Auditoria): 9.1.1.1. Sr. Amaury Sousa Lima, Superintendente Regional do Dnit no Estado da Bahia, pela aceitação, por meio do termo de aceitação 001/2015/DNIT/BA, de anteprojeto deficiente que subsidiou a contratação integrada das obras de pavimentação da BR-235/BA, no âmbito do Contrato 114/2017, em discordância com o disposto no art. 9o, § 2o, inciso I, da Lei 12.462/2011 e art. 74, § 1o, inciso I do Decreto 7.581/2011, especialmente quanto à insuficiência de informações e requisitos técnicos, quando deveria ter exigido a realização de visita técnica e a definição de traçados, que seguissem os procedimentos estabelecidos nos itens 4.1 e 5.1.3 da IS/DG 17/2013, que possibilitassem a devida caracterização do objeto contratual; 9.1.1.2. Srs. João Felix de Almeida Moura, na condição de Chefe de Serviços e Projetos Dnit/BA, e Sr. Gilson Menezes de Alencar, como Chefe de Serviço da Unidade Local do Bonfim/BA Dnit/BA, pela elaboração do Relatório de Visita Técnica que não permitiu a devida caracterização do objeto contratual, por não seguir os procedimentos estabelecidos no item 4.1 da IS/DG 17/2013, que determina que a visita técnica deve cumprir o objetivo principal de confrontar os parâmetros técnicos disponíveis com a realidade de campo, percebida visualmente, do local idealizado para o futuro empreendimento e buscar informações técnicas disponíveis nas superintendências, e outras fontes da esfera estadual e municipal, conforme dispõem os arts. 9o, § 2o, inciso I, da Lei 12.462/2011 e 74, § 1o, inciso I do Decreto 7.581/2011; 9.1.2. deficiência dos anteprojetos que serviram de base para os Lotes 1 e 2 do Edital RDC 113/2016, pela insuficiência de dados e estudos de ocorrência de materiais, especialmente quanto à pesquisa por outras alternativas para a extração do insumo areia, admitindo-se como única fonte disponível do material o Areal J, localizado a mais de 80 km e 60 km do eixo dos Lotes 1 e 2, respectivamente, conforme diretrizes da IS/DG 17/2013 para a elaboração de anteprojetos, que estabelece requisitos técnicos para a devida caracterização das obras, em observância ao disposto na Lei 12.462/201, art. 9o, § 2o, inciso I e ao Decreto 7.581/2011, art. 74, § 1o, inciso I (item III.2 do Relatório de Auditoria): 9.1.2.1. Srs. Ricardo Martins Costa e Vanessa Christine Ramos Green, Analistas em Infraestrutura de Transporte - Serviço de Engenharia Dnit/BA, por elaborarem o anteprojeto, com a indicação de único areal (Areal J), fundamentando-se em declaração do então fiscal dos contratos do projeto básico existente, quando deveriam ter apontado a ausência de prospecção dos outros areais, e tomado as providências cabíveis para a realização dos estudos e prospecção por outras fontes, a partir da lista existente, mas não exaustiva, dos processos minerários do DNPM, em cumprimento aos procedimentos estabelecidos no item 4.1 da IS/DG 17/2013, conduta esta que não se alinha ao disposto na IS/DG 17/2013, quanto à caracterização das obras, em respeito ao disposto na Lei 12.462/201, art. 9o, § 2o, inciso I e ao Decreto 7.581/2011, art. 74, § 1o, inciso I e II; 9.1.2.2. Sr. Amaury Sousa Lima, Superintendente Regional do Dnit no Estado da Bahia, pela aceitação, por meio do termo de aceitação 001/2015/DNIT/BA, de anteprojeto deficiente que subsidiou a contratação integrada das obras de pavimentação da BR-235/BA, no âmbito do Contrato 114/2017, com indicação de areal antieconômico, situado à elevada distância das obras, quando existiriam outras alternativas mais próximas da rodovia; 9.1.3. execução de serviços de obras complementares (cerca de arame farpado, remoção de cerca e relocação de postes de rede elétrica) nas etapas 1, 2 e 4 do Lote 2 do Contrato 114/2017 sem a aprovação dos respectivos projetos básicos e executivos de engenharia das obras complementares das referidas etapas, em afronta ao disposto no art. 66 do Decreto 7.581/2011, acarretando antecipação de pagamento (item III.5 do Relatório de Auditoria): 9.1.3.1. Sr. Gilson Menezes de Alencar, na condição de fiscal do Contrato 114/2017, designado pela Portaria 56, de 26/4/2017, por atestar a medição de mais de 55% dos serviços de remoção de cercas e cerca de arame farpado (23a a 37a medição) e 35% dos serviços de relocação de postes de rede elétrica, sem respaldo em projetos básico e executivo aceitos para as obras complementares, que contemplassem os referidos serviços medidos, quando deveria ter se negado a assinar tais medições dado que afrontam ao disposto no art. 66 do Decreto 7.581/2011, que estabelece que a execução de cada etapa será precedida de projeto executivo para a etapa, configurando em antecipação de pagamento; 9.1.4. aceitação parcial dos projetos básicos do Contrato 114/2017 e permissão para o início das obras sem a aprovação do referido projeto, em afronta ao disposto no art. 2o, inciso VI e parágrafo único, da Lei 12.462/2011, e item 4.2.1.2 do edital da licitação: 9.1.4.1. Srs. Gilson Menezes de Alencar, na condição de fiscal do Contrato 114/2017, designado pela Portaria 56, de 26/4/2017, e Amaury Sousa Lima, Superintendente Regional do Dnit no Estado da Bahia; 9.2. com fulcro no art. 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU, realizar oitiva do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre: 9.2.1. as medidas adotadas em relação à alteração de traçado da etapa 6 do Lote 2 do Contrato 114/2017, com extensão de 13,2 km, apresentando, caso já tenha sido assinado, o termo aditivo de redução de escopo do referido contrato, relativo à elaboração do projeto e à execução das obras da citada etapa (item III.1 do Relatório de Auditoria); 9.2.2. a adaptação dos critérios de pagamento para os serviços restantes, caso haja impacto significativo, em favor ou não da Administração, pela retirada dos serviços constantes da etapa 6, do Contrato 114/2017, nos custos médios da obra, após o aditivo de redução de escopo, em observância ao art. 58, inciso I, e § 2o, inciso I, da Lei 8.666/1993 (item III.1 do Relatório de Auditoria); 9.2.3. a inexistência de orçamento detalhado vinculado aos projetos básicos/executivos já inteiramente aprovados das etapas das obras do Contrato 114/2017, contendo as descrições, unidades de medida, quantitativos e preços unitários de todos os serviços da obra, acompanhados das respectivas composições de custo unitário, conforme preceituam o art. 2o, parágrafo único, inciso VI da Lei 12.462/2011, o art. 6o, inciso IX, alínea "f", da Lei 8.666/1993, a Súmula 258, a Publicação 726 - Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários e a jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, conforme Acórdãos 1.167/2014, 2.433/2016, 2.312/2017, 2.136/2017 e 544/2021, todos do Plenário, encaminhado o referido orçamento, elaborado nos moldes explicitados acima, ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias (item III.3 do Relatório de Auditoria); 9.2.4. medidas saneadoras com vistas a elidir o indício de irregularidade consubstanciado pela indicação, no anteprojeto da licitação, de único areal (Areal "J"), situado à grande distância da obra, ao passo que a jazida de areia empregada pelo consórcio contratado situa-se em local próximo ao eixo da rodovia, ensejando a caracterização de ato antieconômico e suposto superfaturamento de quantitativo (item III.2 do Relatório de Auditoria); 9.2.5. medidas saneadoras com vistas à adequação do critério de pagamento do item manutenção do canteiro, no sentido de que os pagamentos sejam realizados de acordo com o ritmo de execução das obras e não conforme parcelas fixas mensais, em observância aos arts. 62 e 63, §2o, inciso III, da Lei 4.320/1964 e de acordo com as orientações do TCU contidas nos Acórdãos 2.622/2013 e 1.247/2016, ambos do Plenário, sem prejuízo da verificação prévia dos valores efetivamente dispendidos nesse item pela contratada, em razão de paralisações e dilações de prazo, para fins de manutenção do reequilíbrio econômico-financeiro dos Contratos 113/2017 e 114/2017 (item III.7 do Relatório de Auditoria); 9.2.6. a legalidade quanto à expedição da ordem de início de execução das obras de pavimentação do Lote 2 da BR-235/BA, etapas 1, 2 e 4, objeto do Contrato 114/2017, com base na IS DG/DIREX/DNIT 2/2014, item II, antes de o projeto básico de engenharia estar aprovado em sua integralidade em relação à cada uma das referidas etapas, não sendo dado aceite ao projeto de pavimentação na etapa 2, e aos projetos de sinalização, componente ambiental, obras complementares e desapropriação nas etapas 1, 2 e 4 (item III.4 do Relatório de Auditoria); 9.2.7. a ausência de definição no Edital RDC 113/2016, referente à contratação integrada dos Lotes 1 e 2 das obras da BR-235/BA, mediante os Contratos 113/2017 e 114/2017, de marcos temporais específicos e pontos de controle para as etapas de elaboração dos projetos básicos e executivos, previstos no objeto desses contratos, contemplando a entrega, análise, revisão (ajustes/correções) e a finalização, incluindo a respectiva aprovação, com o consequente comprometimento dos prazos de execução das obras, em desacordo com o artigo 8o, inciso XI e § 2o, inciso I, do Decreto 7.581/2011, com o artigo 55, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e com o art. 8o da Lei 8.666/1993 (item III.6 do Relatório de Auditoria); 9.2.8. a expedição do Edital RDC 113/2016 sem o cronograma factível com o caminho crítico da execução do empreendimento, no âmbito dos Contratos 113/2017 e 114/2017, que contemple, inclusive, prazos para as análises, as revisões e as aprovações dos estudos e projetos, contrariando o art. 8o, § 2o, inciso I, do Decreto 7.581/2011 e os Acórdãos 3.290/2014 (itens 9.1.2.1 e 9.1.2.3) e 2.580/2018 (item 9.4.2), ambos do Plenário (item III.6 do Relatório de Auditoria); 9.3. realizar oitiva do Consórcio BR-235/BA, tendo como líder a empresa SA Paulista de Construções e Comércio, com fulcro no art. 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU, para que apresente, se assim o desejar, no prazo de quinze dias, manifestação sobre os seguintes fatos, alertando-o da possibilidade de expedição de determinação no sentido de desconstituir ato em seu desfavor: 9.3.1. a suposta ilegalidade quanto à expedição da ordem de início de execução das obras de pavimentação do Lote 2 da BR-235/BA, etapas 1, 2 e 4, objeto do Contrato 114/2017, com base na IS DG/DIREX/DNIT 2/2014, item II, antes de o projeto básico de engenharia estar aprovado em sua integralidade em relação à cada uma das referidas etapas, não sendo dado aceite ao projeto de pavimentação na etapa 2, e aos projetos de sinalização, componente ambiental, obras complementares e desapropriação nas etapas 1, 2 e 4 (item III.4 do Relatório de Auditoria); 9.3.2. suposto superfaturamento de quantitativo e enriquecimento sem causa originado pela indicação, no anteprojeto da licitação, de único areal (Areal "J"), situado à grande distância da obra, ao passo que a jazida de areia empregada se situa em local próximo ao eixo da rodovia (item III.2 do Relatório de Auditoria); 9.3.3. a execução de serviços de obras complementares (Cerca de arame farpado, Remoção de cerca e Relocação de postes de rede elétrica) nas etapas 1, 2 e 4 do Lote 2 do Contrato 114/2017, sem a aprovação dos respectivos projetos básicos e executivos de engenharia das obras complementares das referidas etapas, em afronta ao disposto no art. 66 do Decreto 7.581/2011, acarretando antecipação de pagamento (item III.5 do Relatório de Auditoria); 9.3.4. recebimento do pagamento do item "manutenção do canteiro" em desacordo com ritmo de execução das obras, em suposta violação dos art. 62 e 63, §2o, inciso III, da Lei 4.320/1964 e em desacordo com as orientações do TCU contidas nos Acórdãos 2.622/2013 e 1.247/2016, ambos do Plenário (item III.7 do Relatório de Auditoria); 9.4. com fundamento no art. 9o da Resolução 315/2020, dar ciência ao Dnit de que, nas contratações integradas, a sistemática de pagamentos de forma unitizada, ou seja, por quilômetro de grupos de serviços executados na rodovia, ocasiona o risco de jogo de planilha e de jogo de cronograma, caso o contratado priorize a execução dos trechos de menor custo de construção, cabendo o emprego de mecanismos contratuais alternativos de pagamento para mitigação desses riscos, a exemplo da adoção de valores por quilômetro diferenciados em função da dificuldade de execução de trecos heterogêneos; 9.5. determinar à SeinfraRod que levante a ocorrência de eventuais prejuízos ao Erário que podem ter acontecido em virtude da deficiência do anteprojeto que fundamentou o Edital RDC 113/2016, tais como: (i) os gastos com a elaboração do anteprojeto da etapa 6 do Contrato 114/2017; (ii) pagamentos para realização de levantamentos cadastrais, avaliação de terrenos e benfeitorias e de eventuais indenizações das propriedades desapropriadas situadas no trecho que será suprimido da BR-235/BA; e (iii) eventuais despesas com levantamentos socioambientais e licenciamento ambiental do aludido segmento rodoviário; 9.6. autorizar a SeinfraRod a realizar as diligências e inspeções que entender necessárias ao saneamento dos autos; 9.7. encaminhar cópia deste acórdão, assim como do relatório e voto que o fundamentam, aos seguintes destinatários: 9.7.1. ao Dnit, aos responsáveis e interessados; 9.7.2. à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional.